Tribunal: TJMT
Processo: 1010914-26.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010914-26.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA - CPF: 181.408.741-91 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), CLAUDINAR PEREIRA ESTRELA - CPF: 551.422.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO LAFAIETE RIBEIRO - CPF: 593.443.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILHA DOURADO DA SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO TEMA DEBATIDO NOS AUTOS – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS
.

1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe à parte recorrente que apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. 2. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão, sendo, pois, imprescindível a demonstração da linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida. 3. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA,

contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno nº 1010914-26.2023.8.11.0000, mantendo
a decisão do Relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010914-26.2023.8.11.0000, não conheceu do recurso, ante a manifesta ausência de dialeticidade das razões recursais (cf. Id. nº
203383673).

O embargante alega que apresentou “
outros fundamentos e alegações capazes de afastar o entendimento da decisão agravada (no caso alewgou a falta do depósito da diferença, cuja ausência implica o cancelamento da arrematação) então a decisão foi devidamente impugnada porque foi apresentado outras questões capazes de infirma-la, devendo o Agravo de Instrumento ser conhecido
”; pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios, “
suprindo-se as omissões apontadas, para que se conheça do recurso agravo de instrumento ou que seja intimado o embargante para sanar o vício entendido pela decisão embargada
”.

Mesmo intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. nº 206717659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno nº 1010914-26.2023.8.11.0000, mantendo
a decisão do Relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010914-26.2023.8.11.0000, não conheceu do recurso, ante a manifesta ausência de dialeticidade das razões recursais
, pois as razões do recurso de agravo de instrumento estavam completamente dissociadas da matéria decidida pela decisão agravada e, com a
finalidade de evitar desnecessária repetição, transcrevo parte da decisão monocrática onde se destaca as incongruências da peça recursal:

“(...)

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de cancelamento da “
averbação da Carta de Arrematação e
(das)
posteriores transferências
(do imóvel arrematado)
para terceiros
” por entender que o pleito “
já foi objeto de análise, inclusive em grau recursal
”, quando esta eg. Corte deu provimento ao RAI nº 134.625/2015, interposto pelo Banco Sistema para cassar a r. decisão que indeferira o pedido de arrematação, e, assim, “
validar a arrematação realizada pelo Banco/exequente
” (cf. Id. nº 81196977 – Pág. 187/193 dos autos de origem).

A insurgência recursal ora manifestada, porém, passa ao largo dessa questão fulcral e se fundamenta exclusivamente – sem maiores explicações e/ou esforços argumentativos – na assertiva de que houve “
indiscutível violação ao parágrafo único do art. 690-A do CPC de 1973, em vigor na data da praça e o § 1º do art. 892 do atual CPC
”, pois “
o lance do próprio credor é superior ao valor da dívida
” e não houve depósito “
em favor do executado
(da)
diferença do valor
” (sic – cf. Id. nº 168193674 - Pág. 3).

Esses fundamentos, porém, sequer tangenciam o ponto nevrálgico da r. decisão agravada, que é a ocorrência de preclusão “
pro judicato
” em relação à validade da arrematação.

Verifica-se, portanto, que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade à falta de impugnação específica do fundamento único e autônomo da decisão agravada.

A propósito da inadmissibilidade de recursos nessas hipóteses, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1º, DO CPC DE 2015. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. (...) 3. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ. 4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo do recurso, o desacerto da decisão recorrida
. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1053309/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 10/04/2018, DJe 17/04/2018 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FALHA QUE SE REPETE NO PRESENTE REGIMENTAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 1234909/SP – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, e 932, III, ambos do CPC,
não conheço
do recurso, porque manifestamente inadmissível. ”

Como se vê, inegável que o agravo de instrumento não ultrapassa o juízo de admissibilidade à falta de impugnação específica do fundamento único e autônomo da decisão agravada, resultando, assim, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os presentes embargos
e condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º); por oportuno, relembro que, “
na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa”
(CPC, art. 1.026, §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024